Tribunal: TJSP
Processo: 1016363-33.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES EM ATRASO. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Hipótese para a compensação de dívidas não evidenciada. Ausência de liquidez e exigibilidade das dívidas. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES EM ATRASO. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Hipótese para a compensação de dívidas não evidenciada. Ausência de liquidez e exigibilidade das dívidas. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.